Tribunal: TJDFT
Processo: 0739961-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739961-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERLEY SOARES DA CONCEICAO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA CONTÁBIL. Não prevalece a pretensão de indenização com amparo em planilha de débito elaborada unilateralmente pelo autor e com valores e metodologia de cálculo diversa daquela que é estabelecida pela legislação pertinente, conforme comprovado por perícia contábil realizada nos autos. À míngua da comprovação da prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que falar em condenação ao pagamento de indenização. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 3o, alínea “a”, segunda parte, da LC 26/1975, sustentando que os saldos das contas individuais devem ser atualizados mensalmente, na forma regulamentar dos índices aplicáveis para a correção, pois, ao revés, a atualização anual conduziria ao prejuízo o titular da conta individual do PASEP, uma vez que tal método não repõe a perda do valor depositado. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (id. 24712239 - Pág. 5). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 3o, alínea “a”, segunda parte, da LC 26/1975, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “Verifica-se da resposta formulada ao quesito elaborado pelo autor, que a correção do cálculo foi aferida não só pela conferência dos índices referenciados declinados no histórico, mas também pela aplicação da TJLP, com o fator de redução, não sendo possível acolher a impugnação apresentada. Logo, tendo a perícia técnica concluído pela regularidade dos valores depositados na conta vinculada ao fundo PASEP, não logrando êxito o apelante em demonstrar a sua incorreção ou a correção do cálculo que foi apresentado com a petição inicial, não há razões para reforma a sentença vergastada. Desse modo, considerando que o Banco do Brasil S.A. não praticou nenhum ato que possa ser reputado ilícito, limitando-se a cumprir suas obrigações, na qualidade de operador do Fundo PIS/PASEP (Decretos no 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19), aplicando as diretrizes expressas fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo, não é possível ser responsabilizado pela vultosa quantia almejada pelo autor. Destaque-se que, se a parte autora, ora apelante, não concorda com as diretrizes fixadas para a correção dos valores depositados no fundo PASEP deve voltar a sua insurgência contra quem elabora as mencionadas normas, não quanto ao apelado que, repita-se, trata-se de mero gestor das contas” (id. 20467099 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016